Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DESVALOR. FRAÇÃO APLICADA À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento descrito no art. 226 do CPP é facultativo, sobretudo em caso de prisão em flagrante delito, no qual o réu foi perseguido de imediato pela vítima.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado, inclusive com a confissão extrajudicial do acusado, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou por aplicação do princípio in dubio pro reo. 2.1. A confissão extrajudicial é válida quando o réu permanece em silêncio em juízo, desde que não haja indícios de coação ou arbitrariedade na fase policial.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a prática de crime, durante o cumprimento de pena por delito anterior, é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois, demonstra o desrespeito com o Estado e o descompromisso com a própria ressocialização.
4. É possível, na primeira fase da dosimetria, tanto a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máximas e mínimas previstas para o tipo penal, quanto a de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Recurso conhecido e desprovido.